Tribunal: TJDFT
Processo: 0710104-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Processo : 0710104-51.2022.8.07.0007 DECISÃO 1. Cuida-se de apelação interposta pela autora (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.) contra a r. sentença (id 38132661) que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 485, I, do CPC, pois, concedida oportunidade, a parte autora não atendeu à determinação (id 38132552) para comprovar a constituição da parte devedora em mora. 2. Comparece aos autos o ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”) alegando que adquiriu mediante cessão o direito discutido nos autos. Pede a sucessão processual do polo ativo ou o seu ingresso nos autos na condição de assistente litisconsorcial (id. 42502424). Anoto ser desnecessária, no caso, a intimação da autora-apelante para falar sobre o pedido em referência, tendo em vista que cedente e cessionário são representados nos autos pelo mesmo advogado (id. 38132543/38132544 e 42502425). 3. O art. 108 do CPC materializa o princípio da estabilidade subjetiva da lide (perpetuatio legitimationis), restringindo a sucessão voluntária das partes, no curso do processo, aos casos expressos em lei. Nessa linha, o art. 109 do CPC fixou como regra a estabilidade subjetiva da relação processual, somente permitindo a alteração das partes, em virtude de alienação posterior do objeto ou do direito litigioso, se a parte contrária concordar com a sucessão processual. Caso não haja concordância, permanecerá inalterada a relação subjetiva no processo, devendo prosseguir entre as mesmas partes originárias. Nessa hipótese, o alienante não mais defenderá direito seu, já alienado, mas direito de outrem, isto é, do adquirente, continuando a agir no processo como substituto processual do adquirente (CPC, art. 18). E, conforme ensina a doutrina[1], “É com a citação válida (CPC 240) que a coisa se torna litigiosa, de sorte que, citado o réu validamente, não pode mais haver alteração subjetiva no processo, ocorrendo a perpetuatio legitimationis. Antes da citação, pode o autor fazer-se suceder por outrem no polo ativo, bem como dirigir sua pretensão em face de outro réu, que não o mencionado originariamente na petição inicial.” (Grifado) Aqui, tratando-se de ação de busca e apreensão, extinta sem resolução do mérito antes de aperfeiçoamento a relação processual pela citação, e estando evidenciada a alienação do direito (id. 42502429 – p. 43), é plenamente possível a sucessão processual, independentemente da anuência da parte contrária, no caso, do devedor. Ante o exposto, defiro a sucessão processual. Altere-se o polo ativo da ação para constar como autor-apelante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”), com demais informações cadastrais nos autos (id. 42502433). Intime-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.20